Tribunal: TJMT
Processo: 1026602-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1026602-33.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABA
IMPETRANTE(S): DRA. ISABELLY FURTUNATO E OUTROS
PACIENTE(S): JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no incidente processual (N. U 1003447- 69.2020.8.11.0042), que impôs medidas cautelares diversas da prisão, pelo cometimento, em tese, de disparo de arma de fogo em local público – art. 15 da Lei 10.826/2003 – (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que “o paciente exerce atividade profissional de risco e tem sua integridade física sob ameaça”, motivo pelo qual “se faz imprescindível à posse e o porte de arma de fogo”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “revogada” a medida cautelar da suspensão da posse de arma de fogo (ID 70669490), com documentos (ID’s 70677950/ 70677968).
Relatos.
Em 13.11.2020, o Juízo singular decretou medidas cautelares diversas da prisão, mediante representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, mediante a seguinte fundamentação:
“Pois bem, diante dos fatos trazidos pela Autoridade Policial, aliado a manifestação favorável do representante do Ministério Público, entendo necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vez que a conduta adotada pelo Policial Civil Jociney está em total discordância com o exigido para o exercício de sua função enquanto investigador de Policia.
Além disso, tal conduta adotada por um Policial, causa medo e perigo para a sociedade, revelando ainda o perigo de dano ao bem estar social.
Assim, entendo que a cautelar de proibição de frequentar quaisquer espécie de bares/boates é extremamente necessária, pois tal medida de manter o representado distante desses locais visa evitar o risco de novas infrações.
Ademais, entendo que a medida cautelar de monitoramento eletrônico (art. 319, inciso IX do CPP) também se mostra necessária, uma vez que tem a função de assegurar o cumprimento da medida de proibição para frequentar bares/boates, considerando que o fato de estar sendo monitorado acaba tendo um efeito inibidor para descumprimento da cautelar.
Outrossim, quanto a medida de suspensão do porte e da posse de arma de fogo não expressa no art. 319 do Código de processo Penal, entendo importante ressaltar que o rol de medidas cautelares é exemplificativo, permitindo assim, interpretações extensivas, o que no caso em questão se demonstra necessário.
Assim, considerando que o representado se utilizou da arma de uso particular para praticar infrações penais, conforme noticiado nos autos pela Autoridade Policial, entendo necessária a suspensão do porte e da posse da arma apreendida.
Por fim, os elementos informativos demonstram que a conduta de Jociney Lemes do Nascimento está em dissonância ao exigido para o exercício de sua função como policial, o que causa medo e perigo para a sociedade, sendo medida de rigor a proibição de frequentar bares e boates (Art. Art. 319, inciso II, do CPP), Monitoramento Eletrônico por 06 meses (Art. 319, inciso IX, do CPP) e Suspensão do porte e da posse da arma de fogo do representado” (Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito - ID. 70677964).
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a medida cautelar alternativa na garantia da ordem pública, consubstanciada no fato do paciente ter efetuado diversos disparos de arma de fogo em estabelecimento público [bar], ao considerar que sua conduta “está em total discordância com o exigido para o exercício de sua função enquanto investigador de Polícia”; o paciente teve a arma funcional recolhida pela Polícia Judiciária Civil; bem como porque continua praticando delitos, visto que a autoridade policial “encaminhou as notícias criminis de Lesão corporal qualificada pela violência doméstica; dano, ameaça e embriaguez ao volante; importunação Sexual, lesão Corporal e embriaguez pública” (IP’S. 2020.106942, 2020.140388 e 2020.198163 – ID. 70677964).
A suspensão do porte de arma de fogo, como medida cautelar, diante da prática reiterada de delitos, afigura-se pertinente para resguardar a pública, conforme entendimento do c. STJ (RMS 42.620/PB, Relator: Min. Humberto Martins – 7.3.2014), sobretudo por ser o paciente policial civil.
Embora a suspensão de portar arma de fogo não se encontre descrita no art. 319 do CPP, o Juízo singular pode aplicá-la, “por se tratar de rol exemplificativo”, de modo que “nada impede que o juiz, com base no poder geral de cautela que lhe é conferido, determine também a adoção de outras medidas, igualmente necessárias, que, no caso concreto, poderão surtir maior eficácia.” (STJ, HC 369574/MT – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Mour - 28.8.2016)).
Isso porque, “sempre que houver uma concreta possibilidade de esvaziamento do exercício da função soberana de julgar, deve o Magistrado servir-se de mecanismos que razoavelmente o habilitem a garantir a sua jurisdição. E tal possibilidade vai encontrar no poder geral de cautela um dos seus mais poderosos instrumentos também na seara processual penal.” (Rogério Pacheco Alves. Promotor de Justiça no Estado do Rio de Janeiro. Revista da EMERJ, v. 6, n. 22, 2003)
Assim sendo, a medida cautelar da suspensão da posse da arma de fogo deve ser mantida, ao menos em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18de dezembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO